Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-20.2018.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. DÉBITOS EMPRESARIAIS. ORIGEM. JUSTIÇA DO TRABALHO. VERBAS RESCISÓRIAS. LASTRO LEGAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE QUANTIA ESPELHADA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (LEI No 11.101/2005, ART. 94, II). TRÂMITE PROCESSUAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO MEDIANTE ALIENAÇÃO A TERCEIROS DE VEÍCULO INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÉVIA HOMOLOGAÇÃO. ALIENAÇÃO MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO AOS CREDORES. PREVISÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. CLÁUSULA EXCLUÍDA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF PARA BAIXA DO GRAVAME E TRANSMISSÃO REGISTRÁRIA. OBRIGAÇÃO. ALCANCE INTER PARS. PLEITO. MEDIDA ADMINISTRATIVA A SER ADOTADA PELA PROPRIETÁRIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DESSE EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido
2. Conquanto carreados aos autos do processo falimentar termo de transação que visara à concessão de prazo para alienação de ativo financeiro mobiliário direcionado ao adimplemento da obrigação de pagar que lastreara o pedido falimentar antes de deflagrados quaisquer atos destinados à irradiação dos efeitos inerentes à falência, o princípio da preservação da empresa e o dever de estimular a autocomposição entre as partes não legitima que o Juízo seja compelido a determinar a baixa, rectius, desconstituição de gravames ou restrições que eventualmente marquem o bem a ser alienado, porquanto trata-se de medidas que, independentemente da qualidade de sociedade empresária regida por plano de recuperação empresarial, não se sujeitariam a adoção nos autos de ação de falência cujo objeto se perdera ou se perderia diante do pagamento.
3. Lastreado o pedido direcionado à decretação da quebra na impontualidade em que incidira a empresa, anteriormente submetida a recuperação judicial, na realização de obrigação de pagar débito líquido e certo retratado em título judicial, a celebração de composição extrajudicial direcionada à liquidação da obrigação, ilidindo a impontualidade e a inviabilidade de preservação da empresa, a par de denunciar que o pedido de falência fora manejado como sucedâneo da pretensão executiva e meio anômalo de coerção, determina que a extirpação de eventuais restrições existentes sobre o bem a ser alienado deve ser objeto de persecução pela via acionária própria.
4. A autorização judicial para alienação de ativos mobiliários enunciada pelos artigos 60 e 66 da Lei no 11.101/2005 somente é exigível nos casos em que a sociedade empresária ainda se encontre sob o regime e a égide de plano de recuperação empresarial, devendo a desconstituição de eventuais gravames incidentes sobre o bem ser requestada na própria ação recuperacional; ao passo em que, lado outro, se já não mais em curso a demanda especial, eventuais óbices ou entraves administrativos vetustos, especificamente germinados da qualidade de sociedade empresária em recuperação judicial, não mais existem ou, se existentes, devem ser objeto de desconstituição pela via acionária apropriada; e, finalmente, se germinados de elementos fático-jurídicos diversos, sequer poderiam ser objeto de debate, por refugir aos estritos limites objetivos e subjetivos da ação de falências.
5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.